Tribunal: TJMT
Processo: 0036967-55.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036967-55.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA NUNES DE SOUZA - CPF: 941.762.641-87 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNIL DA SILVA TAQUES - CPF: 302.602.647-68 (APELADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E CASSOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ACERCA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO DO ARTIGO 128 DA LEI COMPLEMENTAR 80/98 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/98, é prerrogativa da
Defensoria

Pública
a
intimação

pessoal
de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve
intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
de qualquer ato posterior ao momento em que passou a assistir a parte, gerando, à vista disso, prejuízos ao demandado e, via de consequência, a nulidade do processo. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70069312817, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-06-2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELISANGELA NUNES DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Numeração Única: 36967-55.2011.8.11.0041 – Código n. 740263), proposta em desfavor de
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA (HOSPITAL SANTA HELENA) e MUNIL DA SILVA TAQUES
. A sentença, também,
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Inicialmente, a Apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que não foi a Defensoria Pública intimada para se manifestar acerca do Laudo Pericial confeccionado; ainda, que não houve a oitiva das testemunhas arroladas, motivo pelo qual deve ser declara a nulidade da sentença.

Argumenta, ainda, preliminarmente, que a sentença não poderia ter sido baseada somente no laudo pericial confeccionado, vez que existiam outras provas que deveriam ter sido consideradas ao longo do julgamento.

No mérito, afirma que há notório equívoco na fundamentação da sentença, asseverando que o Laudo Pericial realizado não observou a documentação trazida pela recorrente, especialmente o relatório médico (fl. 105), do qual “(...) é possível verificar que cerca de 02 (dois) meses após a efetivação da cirurgia pelo médico Apelado, em 02.06.2010, a Recorrente foi submetida a outra avaliação pelo Dr. Maurício de Araújo Allet, CRM 3513, em que houve o seu encaminhamento para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em virtude da ferida cirúrgica aberta e por ser necessário novo tratamento cirúrgico (Fl. 105).”

Ressalta que, além da ferida cirúrgica permanecer aberta, causando desconforto e dor para a Apelante, também houve a anormalidade no dedo mínimo do membro inferior, já que este estava voltado para cima, impossibilitando que a Apelante inclusive pudesse realizar atividades simples, como calçar um sapato ou ficar de pé.

Aponta que esses fatos demonstram o nexo causal entre a conduta do médico durante a cirurgia e o agravamento dos danos, comprovando o erro médico, eis que antes da cirurgia a infecção não estava alastrada e a Apelante encontrava-se com o dedo mínimo do membro inferior na posição correta.

Destaca que desde o erro médico, permaneceu a Apelante impossibilitada para o trabalho, pois sequer conseguia calçar um simples calçado, além de sofrer com fortes dores e, mesmo com a nova cirurgia, teve sequelas que demandarão um cuidado eterno para não ferir o pé sequelado e adaptar-se ao calçado, além de sofrer com dores articulares e na coluna vertebral.

Assevera que o erro médico é passível de responsabilização do profissional, sendo que a Recorrida, Sociedade Beneficente Santa Helena também deve ser responsabilizada, de forma solidária, uma vez que é prestadora de serviço médico e de hospedagem, respondendo objetivamente pelos danos causados à Apelante.

Defende a ocorrência de danos morais, ante os transtornos e constrangimentos sofridos, inclusive ao ter que se submeter a novo procedimento cirúrgico, salientando-se que buscou o procedimento cirúrgico como forma de tratar a doença da qual estava acometida, todavia, após a realização, houve um processo de infecção, permanecendo a ferida cirúrgica aberta, provocando dor intensa no local, acarretando a deformidade no seu dedo mínimo do pé.

Salienta que vivenciou situação vexatória, pois foi atendida pelo SUS, e apesar da recomendação pelo novo tratamento cirúrgico de urgência, conseguiu marcar nova cirurgia apenas 02 (dois) anos após a prescrição médica, permanecendo por todo esse período com a ferida aberta, tendo que tomar antibióticos e com o seu dedo mínimo do pé voltado para cima.

Prequestiona expressamente a matéria, especialmente o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, o artigo 128 da Lei Complementar Federal n. 80/94, artigos 183, § 1º e 186, § 1º, 371, 477, § 1º, 479 e 480 do CPC, além do artigo 14 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer preliminarmente a nulidade da sentença.

No mérito, requer a condenação dos Apelados, de forma solidária, ao pagamento de dano material, no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos mensais e atualizados, até que a Recorrente complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como a condenação dos Recorridos, de forma solidária, a título de danos morais, no equivalente a 100 (cem) salários mínimos, considerando o seu valor atualizado no momento do efetivo pagamento.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE LAUDO PERICIAL.

Não há outro caminho a ser trilhado, senão o de declarar a nulidade da sentença, a qual baseou-se no Laudo Pericial confeccionado para julgar a ação, sem que tenha sido intimada pessoalmente a Defensoria Pública para se manifestar.

Tal situação configura flagrante ilegalidade, eis que afronta ao disposto no artigo 128 da LC N. 80/98, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA DE TERRAS PARTICULARES. PROCESSUAL

CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, SEJA POR NOTA, SEJA
PESSOAL
, DE QUALQUER ATO PROCESSO POSTERIOR AO MOMENTO EM QUE PASSOU A ASSISTIR A PARTE DEMANDADA. PRERROGATIVA NÃO OBSERVADA. PREJUÍZO EVIDENTE, DIANTE DA
AUSÊNCIA
DE OPORTUNIDADE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO
LAUDO

PERICIAL
DEMARCATÓRIO QUE SERVIU DE EMBASAMENTO PARA A SENTENÇA. NULIDADE. Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/98, é prerrogativa da
Defensoria

Pública
a
intimação

pessoal
de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve
intimação

pessoal
da
Defensoria

Pública
de qualquer ato posterior ao momento em que passou a assistir a parte, gerando, à vista disso, prejuízos ao demandado e, via de consequência, a nulidade do processo. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70069312817, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-06-2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE AFIRMAÇÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA PARTE RÉ PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS.
DEFENSORIA

PÚBLICA
. PRERROGATIVA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. No caso, não foi oportunizada a manifestação da parte ré acerca da produção de provas. Após vistas às partes acerca do
laudo

pericial
, sobreveio sentença de procedência do pedido, em prejuízo aos demandados que pugnaram, na contestação, pelo reconhecimento e prevalência da paternidade socioafetiva. Reconhecimento de que houve violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. 2. A
Defensoria

Pública
, que, no caso, foi nomeada para exercer o encargo de curadoria especial, goza da prerrogativa legal da
intimação

pessoal
de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94. 3. Desconstituição da sentença para reabertura da fase instrutória. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 70066551102, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 10-12-2015)

“EMENTA - CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VISTA DOS AUTOS APÓS JUNTADA DE LAUDO PERICIAL À DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A Lei Complementar n. 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios, estabelece, em seu artigo 89, inciso I, como prerrogativa da Defensoria Pública, receber, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa.

2. Configurado o efetivo prejuízo ao contraditório e à defesa do autor/apelante, todos os atos processuais produzidos após a primeira falha na intimação pessoal à Defensoria Pública se encontram eivados de nulidade e, portanto, a r. sentença deve ser cassada.

3. Preliminar suscitada na apelação acolhida. Sentença cassada. (TJDFT - Apelação Cível n. 20140810084486APC - (0008289-38.2014.8.07.0008 - Res. 65 CNJ) -
Registro do Acórdão Número:
1004879
Data de Julgamento:
08/03/2017 -
Órgão Julgador:
5ª TURMA CÍVEL -
Relator:
JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS – D
ata da Intimação ou da Publicação:
Publicado no DJE : 24/03/2017 . Pág.: 378/382)

Com base em tais precedentes, não há como não aferir o prejuízo experimentado pela parte representada pela Defensoria Pública, uma vez que há trechos da sentença que foi prolatada, sem que houvesse a Defensoria Pública sido intimada pessoalmente que destacou sobremaneira o trabalho pericial não contestado para declarar o resultado do julgamento. Vejamos:

“(...) A questão é bastante complexa e, para elucida-la, foi determinada a realização de perícia técnica, por expert no assunto.

O Laudo Pericial e seus complementos foram juntados às p. 108/113. Após o levantamento do histórico clinico, do exame físico da autora, da análise dos documentos de importância médica-periciais, e resposta aos quesitos elaborados pelas partes, chegou à seguinte conclusão:

(...)

Não observo erro no tratamento efetuado”.

Desta feita, de acordo com a perícia técnica judicial realizada, foi possível constatar que a deformidade no quinto dedo do pé da autora são decorrente do tipo de gravidade da patologia a qual esta foi submetida e não em razão do procedimento médico questionado”.

Com essas considerações, ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, eis que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO não foi intimada pessoalmente para manifestar-se acerca do Laudo Pericial elaborado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020